Tribunal: TJSP
Processo: 1041614-98.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição tão somente para fins de pré-questionamento – Inadmissibilidade – Hipótese em que o embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041614-98.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargada IOLANDA CRISTINA SILVA SALOMÃO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041614-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 49663
2
VOTO No: 49663
EDEC.No: 1041614-98.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICADO S.A.
AVIANCA
EBDA. : IOLANDA CRISTINA SILVA SALOMAO PEIXOTO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição tão
somente
para
fins
de
pré-questionamento

Inadmissibilidade
Hipótese em que o embargante não
apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante, para fins
de prequestionamento, que não foi analisada a
aplicação do art. 105, III, alínea “a” da CF e
art 17, CPC.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.

2)
Não
merece
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041614-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 49663
3
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Restou expressamente consignado no
aresto que o recurso da embargante não impugnou
os fundamentos da sentença, razão pela qual
sequer foi conhecido.
Ademais, patente a pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041614-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 49663
4
embargante de apenas prequestionar dispositivos
que, apesar de não expressamente mencionados
pelo
v.
acórdão,
tiveram
sua
vigência
e
aplicação devidamente analisadas de acordo com
sua fundamentação lógica e jurídica.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator